Tribunal: TJDFT
Processo: 0737791-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO NA SENTENÇA. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância da parte apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma.
2. As contrarrazões à apelação interposta pela parte beneficiada com a justiça gratuita não são a via adequada para que o apelado requeira a reforma da sentença na parte em que foi rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, apresentada oportunamente ao juízo de origem.
3. A alienação fiduciária de coisa imóvel é regulada pela Lei no 9.514/1997, que prevê, para o caso de inadimplemento do alienante, que a intimação deste para purgar a mora deverá ser promovida prioritariamente de forma pessoal, por oficial ou pelo correio, ou por hora certa, havendo suspeita motivada de ocultação e, excepcionalmente, somente no caso de o devedor se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, por edital.
4. A ausência do devedor em sua residência quando procurado somente em dias úteis e no mesmo horário, por si só, desacompanhada de qualquer outra evidência, não permite concluir que o fiduciante encontra-se em local ignorado, incerto ou inacessível a possibilitar a intimação por edital.
5. Nos termos da legislação, o serventuário encarregado da diligência de notificação do devedor fiduciante, ao não localizar a pessoa procurada em seu endereço, deve certificar e justificar a suspeita de ocultação e, por meio de intimação de familiar ou vizinhos, promover a intimação por hora certa.
6. Se não houve tentativa efetiva e real de localizar o devedor fiduciante para constituí-lo em mora, não é válida a intimação realizada por edital prevista no § 4o do artigo 26 da Lei 9.514/97 e, por conseguinte, são nulos os atos posteriores.
7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida.